Tribunal: TJMT
Processo: 0006528-39.2017.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006528-39.2017.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[M. BRIGNONI & CIA LTDA - CNPJ: 09.188.391/0001-94 (EMBARGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), MONTINA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.681.238/0001-80 (EMBARGANTE), RICARDO MORAES ALVIM - CPF: 044.157.396-79 (ADVOGADO), WOLNEY MORAES ALVIM - CPF: 866.607.566-04 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), M. BRIGNONI & CIA LTDA - CNPJ: 09.188.391/0001-94 (EMBARGANTE), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), MONTINA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.681.238/0001-80 (EMBARGADO), WOLNEY MORAES ALVIM - CPF: 866.607.566-04 (ADVOGADO), RICARDO MORAES ALVIM - CPF: 044.157.396-79 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MONTINA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.681.238/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DOIS RECURSOS DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESPESAS COM FISIOTERAPIA. CLASSIFICAÇÃO SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
RECURSOS
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por M. BRIGNONI & CIA LTDA - EPP e HDI SEGUROS S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da primeira embargante e deu parcial provimento ao recurso da segunda apenas para reconhecer sucessão processual, mantendo a sentença que condenou ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não reconhecer três recibos adicionais de fisioterapia como indenizáveis; (
ii
) estabelecer se houve contradição na classificação das despesas médicas como danos materiais e não como danos corporais para fins de cobertura securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem função integrativa e
aclaratória
, destinando-se a eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, não se prestando à rediscussão da causa.

O acórdão embargado enfrentou diretamente a questão da identidade entre os recibos, concluindo que a mera similitude formal não era suficiente para comprovar a efetiva prestação dos serviços e afastar o risco de duplicidade indenizatória.

A classificação da indenização para fins securitários não pode ser realizada de forma automática ou meramente nominal, devendo observar o conteúdo da condenação judicial e a natureza do prejuízo reconhecido.

O simples fato de despesas guardarem relação com tratamento de saúde não é suficiente para deslocá-las para a rubrica de danos corporais, sobretudo quando o pedido foi formulado e acolhido sob a perspectiva do ressarcimento patrimonial.

Incumbe à seguradora demonstrar, de forma clara, específica e individualizada, o efetivo esgotamento da cobertura contratual em relação ao sinistro objeto dos autos, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos
desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ampliação do valor indenizatório pressupõe prova robusta e inequívoca da efetiva realização das despesas, bem como de sua vinculação direta ao evento danoso e de sua não sobreposição a indenizações anteriormente postuladas ou recebidas.

Despesas comprovadamente suportadas e reconhecidas judicialmente como prejuízo patrimonial configuram danos materiais, ainda que relacionadas a tratamento de saúde, quando o pedido for formulado e acolhido sob a perspectiva do ressarcimento patrimonial.

R E L A T Ó R I O

ED

0006528-39.2017.8.11.0045

SOMPO SEGUROS S.A. X M. BRIGNONI & CIA LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de dois
recursos de
Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por M. BRIGNONI & CIA LTDA - EPP e deu parcial provimento ao recurso de SOMPO SEGUROS S.A. (atual HDI SEGUROS S.A.), apenas para
reconhecer a sucessão processual, mantendo, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Embargos de M. BRIGNONI & CIA LTDA
–
EPP
:
A embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão.

Sustenta que o julgado não enfrentou adequadamente o argumento central de sua apelação, consistente na demonstração de que os três comprovantes de despesas de fisioterapia excluídos pela sentença (recibos nº 013, nº 016 e nº 001, totalizando R$ 7.000,00) guardam identidade material, temporal e causal com os demais recibos reconhecidos.

Argumenta que o acórdão
se limitou
a consignar, de forma genérica, que inexistiriam elementos probatórios suficientes para demonstrar a pertinência dos recibos adicionais, sem enfrentar o fundamento central da apelação.

Aponta também contradição no julgado, pois foram reconhecidos diversos comprovantes de despesas de fisioterapia relativos ao mesmo tratamento médico e ao mesmo período, enquanto outros documentos substancialmente idênticos foram afastados sob o fundamento genérico
de ausência de prova suficiente.

Requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para que sejam reconhecidos como indenizáveis os comprovantes de despesas de fisioterapia excluídos,
totalizando R$ 7.000,00. Subsidiariamente, pede o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados
.

Embargos de HDI SEGUROS S.A.
:
A seguradora embargante aponta contradição no acórdão quanto à aplicação das despesas suportadas pela empresa embargada na cobertura securitária. Sustenta que o acórdão, ao determinar que as despesas médicas fossem custeadas pela cobertura de danos materiais, incorreu em manifesta contradição, pois o fato gerador de tais despesas foi a lesão física sofrida pela vítima, o que configuraria dano corporal.

Alega que o acórdão cria uma premissa contraditória ao dissociar a lesão corporal de seu custo de tratamento, reconhecendo que o dano é corporal, mas classificando sua reparação como
material.

Aponta ainda omissão por não ter sido analisado o ponto central para a correta definição da cobertura aplicável
pelos
termos da apólice de seguro contratada.

Em segundo ponto, alega contradição na análise da prova do esgotamento da cobertura securitária para Danos Corporais. Argumenta que o acórdão afirma que a prova produzida é "genérica", mas se omite em analisar o conteúdo dos documentos apresentados, não detalhando
porque
os comprovantes de pagamento não seriam específicos ou individualizados.

Sustenta que há contradição ao afirmar que a prova apresentada é insuficiente e, ao mesmo tempo, que a apuração dos limites da apólice deve ocorrer em fase de liquidação.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as contradições apontadas, reconhecendo a necessidade de fixação das despesas na cobertura de danos corporais e o esgotamento desta cobertura, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.
022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso em análise, não vislumb
ro
os vícios apontados pela embargante.

De início, nos
Embargos de M. BRIGNONI & CIA LTDA
–
EPP
, a
embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que o julgado não enfrentou adequadamente o argumento central de sua apelação quanto à identidade material, temporal e causal dos três recibos de fisioterapia excluídos pela sentença em relação aos d
emais recibos reconhecidos.

Contudo, não vislumbro a existência dos vícios apontados.

O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que "
a ampliação do valor indenizatório pressupõe prova robusta e inequívoca da efetiva realização das despesas, bem como de sua vinculação direta ao evento danoso e de sua não sobreposição a indenizações anteriormente postuladas ou recebidas
".

Ao analisar o caso concreto, o julgado expressamente consignou que "
a sentença afastou o reconhecimento dos recibos adicionais justamente diante da insuficiência de elementos probatórios capazes de demonstrar, com segurança, tais requisitos
" e que "
a simples similitude formal entre os recibos apresentados e aqueles já reconhecidos não é bastante para infirmar o entendimento do juízo de origem, sobretudo quando ausentes elementos objetivos que comprovem a efetiva prestação dos serviços correspondentes ou afastem o risco de duplicidade indenizatória
".

Dessa forma, o acórdão enfrentou diretamente a questão da identidade entre os recibos, concluindo que a mera similitude formal não era suficiente para comprovar a efetiva prestação dos serviços e afastar o risco de duplicidade indenizatória, sendo necessários elementos objetivos adicionais que não foram apresentados.

Não há, portanto, omissão no julgado, mas sim discordância da parte embargante quanto à conclusão adotada, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Tampouco se verifica contradição no acórdão, pois o fato de alguns recibos terem sido aceitos e outros não configura incoerência lógica, mas sim aplicação de critério de suficiência probatória, conforme expressamente fundamentado na decisão.

Por outro lado, nos
Embargos de HDI SEGUROS S.A.
, a
seguradora embargante aponta contradição quanto à classificação das despesas médicas como danos materiais e não
como danos corporais, bem como na análise da prova do esgotamento da cobertura securitária.

Também aqui não se verificam os vícios
apontados.

Quanto à classificação das despesas, o acórdão foi expresso ao fundamentar que "
a classificação da indenização para fins securitários não pode ser realizada de forma automática ou meramente nominal, devendo observar o conteúdo da condenação judicial e a natureza do prejuízo reconhecido
" e que "
no caso, a sentença reconheceu despesas efetivamente suportadas pela parte autora, de natureza patrimonial, devidamente comprovadas, enquadrando-as como danos materiais decorrentes do evento danoso
".

O julgado ainda esclareceu que "
o simples fato de tais despesas guardarem relação com tratamento de saúde não é suficiente para, por si só, deslocá-las para a rubrica de danos corporais, sobretudo quando o pedido foi formulado e acolhido sob a perspectiva do ressarcimento patrimonial
".

Não há, portanto, contradição na fundamentação adotada, mas sim discordância da parte embargante quanto ao enquadramento jurídico dado às despesas, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

No que tange à análise da prova do esgotamento da cobertura securitária, o acórdão foi claro ao consignar que "
incumbia à seguradora demonstrar, de forma clara, específica e individualizada, o efetivo esgotamento da cobertura contratual em relação ao sinistro objeto destes autos, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente
" e que "
a apresentação genérica de comprovantes de pagamentos pretéritos não é suficiente para afastar a responsabilidade reconhecida na lide secundária
".

Ademais, o acórdão expressamente condicionou a execução da condenação aos limites da apólice, a serem apurados em liquidação, o que preserva o direito da seguradora de demonstrar, na fase própria, os limites de sua responsabilidade contratual.

Não há, portanto, contradição ou omissão no julgado, mas sim discordância da parte embargante quanto à valoração da prova e à conclusão adotada, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Os embargos de declaração têm função integrativa e
aclaratória
, destinando-se a eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, não se prestando à rediscussão da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador.

No caso em análise, não se verificam os vícios apontados pelos embargantes, mas sim mera irresignação com o resultado do julgamento, pretendendo-se, por via inadequada, a rediscussão da matéria já decidida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026